Tribunal: TJES
Processo: 5004487-52.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004487-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE WIEDENHOEFT

APELADO: TANIA MAYER e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JORGE WIEDENHOEFT
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pela mesma parte, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais,
JORGE WIEDENHOEFT
argumenta que houve omissão por não enfrentamento da tese de cerceamento de defesa, tendo em vista o fato de que não houve exaurimento da instrução probatória.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.

2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou fundamentação suficiente ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.
Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto condutor, que enfrentou a controvérsia que cerca o suposto cerceamento do direito de defesa do recorrente:

[...] A controvérsia recursal cinge-se, em resumo, em analisar se restou configurada nulidade por não ter sido oportunizada a efetiva produção de provas.

A meu ver, razão não assiste ao apelante quando ventila a dita nulidade.

Em primeiro lugar, impende ressaltar que não entendo como sendo obrigatória a prolação de decisão de saneamento e organização do processo. Isso pois o art. 357 do Código de Processo Civil estabelece que a decisão de saneamento e organização deverá ser proferida quando não for o caso das demais hipóteses daquele capítulo, sendo elas a extinção do processo (art. 354, CPC) e o julgamento antecipado do mérito, integral ou parcial (arts. 355 e 356, CPC). Confira-se a exata redação do
caput
do citado dispositivo legal:

“Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo
, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo [...]”

Logo, a simples leitura do texto legal indica que a decisão saneadora apenas possui lugar quando se entende pela impossibilidade de julgamento antecipado do mérito, o que não foi o caso dos autos. Corroborando a linha intelectiva que estou a adotar, tem-se a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA EM DEMONSTRAR O PAGAMENTO, FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
FACULTATIVIDADE DE DECISÃO SANEADORA.
ALTERAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO CAUSA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há, nos autos, elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia, especialmente quando a parte ignora a ordem para se manifestar sobre o interesse em produzir prova
e o depoimento pessoal da parte, oitiva de testemunhas e perícia grafotécnica em cheque cuja autenticidade não foi impugnada em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia.
2. Não há obrigatoriedade do despacho saneador e sua ausência não importa necessariamente em nulidade do processo.
[...] (TJGO; EDcl-AC 5123899-30.2018.8.09.0086; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 01/06/2023; DJEGO 05/06/2023; Pág. 2026)

ACORDÃO [...]
JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
1 - Não há obrigatoriedade da decisão saneadora, e a sua ausência não implica necessariamente em nulidade do processo
[...] (TJRJ; APL 0025702-75.2021.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 20/09/2023; Pág. 424)

REVISIONAL DE CONTRATO. INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Decisão saneadora. Ausência de obrigatoriedade. Não é obrigatória a prolação de decisão saneadora, nenhuma nulidade decorrendo da omissão caso não fosse necessária. Como não é
. [...] (TJSP; AC 1005114-31.2021.8.26.0271; Ac. 16707770; Itapevi; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 29/04/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 1926)

Sobreleva ainda mencionar que a parte recorrente manifesta sua irresignação contra a prolação de sentença sem a deflagração da fase instrutória, todavia, nem no momento oportuno, ou seja, quando intimada pelo magistrado de origem para tanto, nem em sede recursal, foi capaz de especificar as provas que em tese pretendia produzir ou sua relevância e essencialidade para o deslinde do feito.

É dizer, fato é que o apelante, instado pelo julgador a indicar as provas que gostaria de apresentar, não o fez, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito na espécie.

Ato contínuo, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentou o entendimento de que “
o j
ulgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes
” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023 ). Nesse sentido, trago à colação o entendimento dominante sobre o tema:

[...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa
. Precedentes. (STJ; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 10.4.2023).

[...] Em que pese o error in procedendo do juizo de origem, que
sentenciou o feito antecipadamente sem prévio anúncio, vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo, positivado no art. 282, § 1º (código de processo civil de 2015), segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte
. Assim, o julgamento antecipado da lide, sem prévio anuncio, não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. (TJCE; AC nº 0050042-97.2020.8.06.0167, Rel. Des. DURVAL AIRES FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 11.4.2023).

[...] Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada
. (TJDF; APC nº 07099.36-04.2021.8.07.0001, Relª. Desª. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, DJ 11.4.2023).

[...] Nos termos da Súmula nº 28 deste egrégio Sodalício,
"afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade"
. (TJGO; AC nº 5274066-43.2022.8.09.0046, Relª Desª SANDRA REGINA TEODORO REIS, Sexta Câmara Cível, DJ 11.4.2023 – destaquei).

No caso, o magistrado, ante a indicação genérica da necessidade de produção de prova pelo réu, entendeu pela suficiência das provas encartadas aos autos, de modo que proferiu a sentença, em observância do art. 355, do CPC, inexistindo, por tal razão, qualquer nulidade ou mesmo prejuízo do ato emanado.

Outrossim, ausente o apontamento da ocorrência de prejuízo, não há nulidade, nos termos do princípio “pas de nullité sans grief”
.
Acerca do tema, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que o princípio do 'pas de nullité sans grief' exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção
[...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 1302348/MG, Relator: Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, J 28/03/2019, DJ 05/04/2019).

[...]
A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 012120286484, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 16/05/2019).

[...]
Na esteira dos precedentes pátrios, a invalidade processual é sanção que apenas pode ser aplicada caso haja a conjugação da inobservância do rito procedimental com a existência de efetivo prejuízo para a parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente
(arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil)
e ao brocado 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 016120003591, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 29/03/2019).

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio 'pas de nullité sans grief', demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte
[...] (TJES, Embargos de Declaração Apelação com Remessa Necessária n.º 004060017326, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 01/08/2018).

Friso, no recurso de apelação, apesar de almejar a declaração de nulidade da sentença, não há menção a nenhuma circunstância concreta que indique de que forma a produção de alguma das mencionadas provas poderia alterar o sentido decisório, de forma que entendo pela impossibilidade de reformar édito sentencial. [...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão, notadamente quando o posicionamento adotado foi claro e coerente ao negar provimento ao recurso, considerando em especificidades do caso concreto.

Nesse sentido, como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

JORGE WIEDENHOEFT

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2024 às 13:14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51309522052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.